Tribunal: STF
Processo: RE 202542
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES.
 PENSÃO POR MORTE.
BENEFÍCIO INTEGRAL. ART. 40, § 5º DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR
À EMENDA CONSTITUCIONAL nº 20).
                   A irresignação do agravante quanto
à permanência da Rede Ferroviária Federal (em liquidação) na demanda
 não merece acolhida, tendo em vista que decisão agravada, ao negar
a sua substituição pelo agravante, baseou-se na literalidade do art.
 42, § 1º do CPC, que veda tal procedimento, quando a outra parte,
uma vez ouvida, não o consinta.
                  Por outro lado, não trouxe o
agravante qualquer argumento capaz de infirmar a jurisprudência do
Plenário e das Turmas desta Corte, citada no despacho agravado, que
continua firme no sentido de entender auto-aplicável o art. 40, § 5º
 da Constituição (redação anterior à Emenda Constitucional nº 20),
sendo que a expressão "até o limite estabelecido em lei", nele
contida, diz respeito ao teto salarial previsto no art. 37, XI da
Lei Maior.
                   Agravos regimentais desprovidos.